Tribunal: CARF
Processo: 11080.722463/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722463/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
LIANA LISBOA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722463/2017-56
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722463/2017-56

Fortaleza (fls. 91 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário de
2012, para formalização da redução do imposto a restituir apurado na DIRPF, que
passou de R$ 4.999,21 para R$ 2.399,05.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 07/08.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 27/03/2017, fls. 86/87, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em 11/04/2017, fls. 02/03, alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
O R. Acórdão foi dispensado de ementa, conforme determinação contida na
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017:
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/03/2018 (fls. 102), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/04/2018 (fls. 105 e ss).
Assinala ter comprovado com recibos as despesas médicas com Júlio Campos.
Afirma ter comprovado pagamentos ao profissional Júlio Campos com saques e comprovantes
de rendimentos.
Que apresentados recibos, desnecessários demais documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722463/2017-56

A Notificação de Lançamento diz respeito a glosa de dedução indevida de
despesas médicas com 2 profissionais: LIA CALDAS B. B. ELY e JULIO R. DE CAMPOS.
A glosa de despesas médicas com profissional LIA CALDAS B.B. ELY não foi
contestada na Impugnação. Dessa forma, o contencioso administrativo tributário resta
circunscrito à glosa de despesas médicas com Julio R. de Campos.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas com recibos apresentados.
A Notificação de Lançamento descreve a dedução de indevida de despesas
médicas da seguinte forma:

LIA CALDAS BEMVENUTI BINS ELY - A despesa refere-se a tratamento
odontológico da Gabriela Lisboa Fernandez, que não consta como dependente
relacionada pela titular da declaração.
LUCIA THALER e JULIO CAMPOS - Foram requisitados pelo Termo de Intimação
Malha PF 01/2017 cópias dos cheques emitidos, faturas de cartão de crédito ou, no caso
de transferências bancárias e pagamentos em dinheiro, extratos bancários com as
movimentações financeiras que comprovassem os pagamentos em 2012 das despesas
declaradas com esses profissionais. Caso os pagamentos tivessem sido realizados em
dinheiro e não houvesse movimentação bancária que os comprovassem, foram
requisitadas a justificativa e comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados
para os declarados pagamentos. Em resposta à requisição, a contribuinte confirmou os
pagamentos feitos à profissional Lucia, porém não comprovou os pagamentos ao
profissional Julio. Afirmou apenas que os pagamentos foram realizados em dinheiro
(todos os rendimentos declarados pela contribuinte necessariamente transitaram em suas
contas bancárias), mediante recibo médico.
Não apresentou sequer extratos bancários comprovando a movimentação. Conforme
disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Haja vista a não comprovação, os valores foram desconsiderados
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722463/2017-56

Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
(...)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste
caso, obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante
apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
(...)]
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu
critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de comprovação
de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores e datas, ou
aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos.
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722463/2017-56

A documentação apresentada às fls. 11 a 25, não são suficientes para infirmar a
imputação ora em exame.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento de
algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base de cálculo
do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais decorrentes da falta de
comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem dúvidas
a respeito do fato questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos, autoriza a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das
deduções declaradas.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Neste sentido, a Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Analisando os documentos acostados, sem razão o Recorrente.
O Recorrente não demonstrou os pagamentos efetuados ao profissional JULIO
CAMPOS, requeridos pela Autoridade Fiscal (fls. 58/59). Afirmou apenas que os pagamentos
foram realizados em dinheiro.
O documento de fls. 56 não traz indicações do serviço prestado ou do
beneficiário.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722463/2017-56

Sem demais elementos probatórios para a dedutibilidade de despesa médica com o
profissional Julio Campos (cujo ônus é do Recorrente), observa-se a correção do lançamento.
Desta forma, com lastro na Súmula CARF 180, acolhida a fundamentação do R.
Acórdão Recorrido, somente nos cumpre manter a notificação de lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 136
DF CARF MF
Original